Tribunal: TJDFT
Processo: 0007393-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os declaratórios, em regra, não detêm o condão de operar novo julgamento da lide. Simplesmente esclarecem pontos contraditórios, suprem omissões e afastam obscuridades de que, porventura, se ressinta o acórdão.
2. O Judiciário, no incidente analisado, verifica o alcance de validade das leis com relação ao cálculo do percentual da respectiva gratificação.
3. O acórdão deixa claro que a GARSP será atribuída aos servidores no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento do padrão do servidor, até que sejam processados os resultados da primeira avaliação.
3. Conhecido. Negou-se provimento.Unânime.